Tribunal: TJSP
Processo: 1133014-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação ao benefício concedido em favor da apelada – Não conhecimento, nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
VALOR DA CAUSA – Impugnação – Rejeição nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação ao benefício concedido em favor da apelada – Não conhecimento, nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
VALOR DA CAUSA – Impugnação – Rejeição nos termos do voto do Em. Des. Relator Sorteado.
COBRANÇA – Dívida prescrita – Inviabilidade do reconhecimento de sua inexistência – A prescrição não atinge o direito subjetivo do credor - Inexigência de cobrança apenas pela via judicial, não por outros meios lícitos e sob observância do art. 42 do CDC.
DANO MORAL – Inexistência – Dívida que, embora prescrita, não é objeto de cobrança abusiva – Registro em portal dito "limpa nome" de banco de dados de proteção ao crédito – Acesso permitido apenas ao devedor e ao credor, sem feitio de desabono – Pretensão afastada nos termos do voto do Em. Relator Sorteado - Sentença que julgou procedente a ação reformada – Apelação parcialmente provida, na parte conhecida.